Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724964-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO ALVES LOPES AGRAVADO: J S CONSTRUTORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por HUMBERTO ALVES LOPES contra a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse em que contende com J S CONSTRUTORA LTDA – ME (processo n. 0704551-36.2021.8.07.0014), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar o agravante imediatamente na posse do imóvel objeto da demanda. Relata que cedeu à agravada os direitos sobre o imóvel e benfeitorias erigidas no Lote 04, do Conjunto 14, da Quadra 08, SCIA, Brasília/DF, devendo essa, em contrapartida, entregar-lhe 10 (dez) apartamentos (unidades n. 307, 309, 407, 408, 409, 410, 507, 508, 509 e 510) no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 12, Chácara 145/1, Lote 02, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 8/5/2017, data da assinatura do instrumento contratual. Aduz que até hoje a agravada não cumpriu a obrigação, razão porque ingressou com a ação, visando a rescisão do contrato e a imediata reintegração liminar da posse do imóvel situado no Lote 04, do Conjunto 14, da Quadra 08, SCIA. Sustenta o equívoco da decisão agravada, que entendeu que o contrato prévio entre as partes seria justo título para a ocupação, devendo, assim, ser resolvido previamente para que se configure o esbulho possessório. Alega que os direitos da agravada sobre o lote e benfeitorias objetos dessa lide estavam vinculados ao cumprimento contratual, o que não ocorreu, impondo o retorno das partes ao status anterior à contratação; ou seja, a posse do imóvel e os direitos sobre as benfeitorias erigidas no Lote 04, do conjunto 14, da Quadra 08, do SCIA, Brasília – DF devem ser restituídos ao agravante. Ressalta, por outro lado, que o descumprimento contratual por parte da agravada desobriga o agravante de cumprir eventual obrigação prevista no referido instrumento, pois aplicável o disposto no artigo 476 do Código Civil. Entende que, condicionar a configuração do esbulho à rescisão contratual, é o mesmo que manter os efeitos de tal contrato mesmo que o agravante não esteja obrigado a cumpri-lo, e, ainda, impõe à parte mais prejudicada o prejuízo de aguardar todo o trâmite processual para só então ser reintegrado na posse do imóvel, mesmo que a má-fé, o enriquecimento ilícito e a impossibilidade de a agravada eventualmente vir a cumprir o contrato esteja sobejamente comprovado nos autos. Nesse ponto, enfatiza que a agravada, antes mesmo do exaurimento do prazo contratual de dois anos, alienou a terceiro 4 (quatro) das 10 (dez) unidades que havia negociado com o agravante, evidenciando sua má-fé e seu enriquecimento ilícito. Argumenta, ainda, que a agravada não mais detém a posse do lote onde ergueria o empreendimento (Rua 12, Chácara 145/1, Lote 2, SHVP), pois não honrou o compromisso financeiro firmado com os proprietários, o que levou ao ajuizamento da ação de rescisão de contrato e anulação da cessão de direitos à empresa agravada, em 27/2/2018 (processo n. 0701953-96.2018.07.0020), que tramita perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, com a intervenção do Ministério Público do Distrito Federal. Esclarece que, embora firmado acordo no referido processo, houve descumprimento por parte da agravada, o que levou à determinação de reintegração de posse em favor dos proprietários, na fase de cumprimento de sentença, em 25/9/2019. Defende que a manutenção do contrato como condição para caracterização do esbulho frustra completamente o resultado útil do processo; qual seja, a reintegração de posse e da propriedade das benfeitorias, pois essa dependeria do esgotamento da fase de conhecimento ou recursal para se efetivar e, nesse intervalo de duração imprevisível, a agravada continuaria ocupando o imóvel com base em um contrato que ela não cumpriu, prejudicando excessivamente e exclusivamente o agravante. Assevera que a agravada sequer vem pagando as contas de água, estando pendentes 33 (trinta e três) faturas em nome do agravante, referentes ao período em que já não mais era responsável pelo pagamento (agosto de 2018 a julho de 2021), no valor total de R$ 5.114,76 (cinco mil cento e catorze reais e setenta e seis centavos). Aponta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, mediante os argumentos que apresenta para requerer, na mesma toada, a tutela recursal para que seja determinada liminarmente a reintegração de posse do agravante no imóvel localizado no Lote 04, do conjunto 14, da Quadra 08, do SCIA, Brasília – DF. Alternativamente, caso se admita a necessidade de rescisão do contrato para que seja determinada a reintegração de posse sem a oitiva da parte contrária, que se proceda ao julgamento antecipado parcial de mérito, nos termos do art. 356, I, do CPC, diante da prova inequívoca da impossibilidade de o contrato ser cumprido e o desinteresse da parte em cumprir o acordado. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a liminar reintegração de posse do imóvel sito à Lote 04, do conjunto 14, da Quadra 08, do SCIA, Brasília – DF, com fixação de multa pelo descumprimento diário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para convalidação dos efeitos da tutela e para determinar que o juiz de origem analise a viabilidade do julgamento antecipado de mérito em relação ao pedido de rescisão contratual e subsequente determinação da reintegração liminar do imóvel. Preparo recursal no ID 27834009 e 27834010. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Exige, portanto, a lei, a presença concomitante dos referidos pressupostos, o que não ocorre na hipótese, pois não se evidencia da argumentação expendida pelo agravante a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a concessão da liminar em ação possessória depende, primeiramente, da comprovação da posse, a demonstração da turbação e do esbulho praticado pelo réu, além da data em que ocorreram, conforme disciplina o art. 561 do CPC. Os documentos que instruem os autos na origem comprovam que a posse do imóvel situado no Lote 04, do conjunto 14, da Quadra 08, do SCIA, Brasília – DF foi objeto de transação entre o agravante e a empresa agravada, nos termos do instrumento particular de “cessão de direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades”, firmado em 8/5/2017 (ID 94923120) e, por meio do qual, o agravante entregou o bem em permuta por apartamentos que ainda seriam erigidos pela agravada. Portanto, o agravante não está na posse do imóvel há mais de ano e dia, repassando-a à agravada de forma livre e consciente. E, em que pese ser incontroversa a mora da agravada, inclusive diante da constatação de que perdeu a posse do imóvel onde erigiria as unidades residenciais (ID 98166277), a sua inadimplência não caracteriza o esbulho para fins de reintegração imediata do autor/agravante na posse do bem objeto de permuta, pois o contrato firmado entre as partes ainda vigora, sendo postulada a sua rescisão judicialmente Ademais, a petição inicial informa que atualmente há um terceiro no local, identificado apenas como Rogério de tal, a evidenciar a necessidade de dilação probatória para que se saiba a que título se dá a ocupação, o que afasta ainda mais a probabilidade do direito e, por conseguinte, a probabilidade de provimento do presente recurso. Como bem destacou o em. Desembargador Diaulas Ribeiro ao julgar caso semelhante, “a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel quando há necessidade de esclarecimentos sobre a situação fática-jurídica narrada. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1332256, 07526008720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não há como acolher a pretensão ora aviada, tampouco determinar ao juiz que proceda ao julgamento parcial de mérito, pois o ato depende da formação de seu convencimento e, ademais, o pedido não está em condições de imediato julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021 15:29:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator